Tribunal: TJDFT
Processo: 0739046-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739046-19.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. RECORRIDO: CONDOMÍNIO JARDINS DOS IPÊS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. AFIRMADA ILEGITIMIDADE PARA RESPONDER PELO CRÉDITO EXEQUENDO. EXISTÊNCIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ELEMENTO DEFINIDOR. POSSE DO IMÓVEL. 1. Em se tratando de obrigação propter rem, o elemento definidor do dever de arcar com o pagamento das taxas condominiais é o exercício da posse. 2. Encontrando-se a apelante na posse do imóvel no período da incidência das taxas condominiais, por força da rescisão do instrumento particular de promessa de concessão real de uso de unidade autônoma e outras avenças celebrado com o devedor fiduciário, deve responder pelo pagamento do crédito exequendo. 3. Apelação não provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 22 e 26, ambos da Lei 9.514/1994, argumentando que não é parte legítima para arcar com as taxas condominiais cobradas, tendo em vista que, com a alienação fiduciária firmada com a Caixa Econômica Federal, a propriedade e a posse do imóvel em discussão é da instituição financeira, a quem incumbe o ônus de pagar o crédito pleiteado. Aponta ofensa ao artigo 337, inciso XI, do CPC, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Pede que todas as intimações sejam feitas em nome da sociedade de advogados MUDROVITSCH ADVOGADOS, OAB/DF 2.037/12, e do advogado RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH, OAB/DF 26.996 (ID 26125667). Em contrarrazões, o recorrido requer que todas as intimações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ANTÔNIO LUIZ DE HOLLANDA ROCHA, OAB/DF 47.811 (ID 26387173). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 1.022 do estatuto processual civil de 2015.(AgInt no AREsp 1693918/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/4/2021). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 22 e 26, ambos da Lei 9.514/1994, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “é inequívoco no presente processo que a Caixa Econômica Federal não se consolidou na posse do bem” (ID 22339594), decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 828.350/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 3/3/2021). Melhor sorte não colhe o recurso especial quanto à mencionada contrariedade ao artigo 337, inciso XI, do CPC, porque “Como sedimentado na jurisprudência desta Corte, "Em recurso especial, o recorrente tem que apresentar, de modo inequívoco, os dispositivos violados, bem como os argumentos, com a finalidade de demonstrar a ofensa praticada pelo acórdão impugnado, sob pena de o inconformismo ser inadmitido. Com efeito, "a alegação de ofensa genérica à lei, sem a particularização dos dispositivos eventualmente violados pelo aresto recorrido, implica deficiência de fundamentação, conforme pacífico entendimento desta Corte Superior, fazendo incidir o enunciado da Súmula 284/STF" (AgRg no AREsp 721.287/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 27.8.2015)” (AgInt no AREsp 1689201/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 22/3/2021). Determino que todas as intimações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH, OAB/DF 26.996 (ID 26125667) e as referentes ao recorrido sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ANTÔNIO LUIZ DE HOLLANDA ROCHA, OAB/DF 47.811 (ID 26387173). Indefiro, porém, o mesmo pedido em relação à sociedade de advogados MUDROVITSCH ADVOGADOS, OAB/DF 2.037/12, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe, com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025